Tribunal: STF
Processo: HC 196349
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da sentença condenatória, bem como aos aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    3. No caso concreto, não identificada pelas instâncias anteriores assimetria fática entre denúncia e sentença, sendo descabida, pois, a tese de ofensa ao postulado da congruência ou da correlação.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.